Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO POR VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada visando ao ressarcimento da quantia de R$ 12.488,00, correspondente ao valor despendido com o conserto do motor de veículo vendido em regime de consignação, sob alegação de vício oculto. O contrato de consignação foi firmado em 02/12/2022, e a venda do automóvel ocorreu em 06/04/2023. A autora afirmou ter tomado ciência do defeito em 25/08/2023 e ajuizou a ação em 04/03/2024. A sentença reconheceu a decadência da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pelo reconhecimento de ofício da decadência; e (ii) aferir se, no caso concreto, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela decadência prevista nos arts. 445 e 446 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A decadência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 210 do CC, não configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. Firmado o reconhecimento da decadência, resta prejudicada a análise de mérito sobre a responsabilidade contratual pelo vício no bem.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 445, § 1o, 446 e 210; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.871.761/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1737747, 0701119-59.2023.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 27.07.2023, DJe 14.08.2023.